Tribunal: TJMT
Processo: 0003398-46.2016.8.11.0087
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003398-46.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE), N J SILVA CLINI - CEL - CNPJ: 21.133.433/0001-95 (APELADO), NELSON JUNIOR SILVA - CPF: 744.121.241-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DOS DEVEDORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO § 5o DO ART. 921 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6.

Havendo disposição contratual expressa na Cédula de Crédito Bancário acerca da renovação automática do limite de crédito, a cada vencimento, por períodos iguais e sucessivos, a contagem do prazo prescricional tem início a partir da última transação financeira consolidadora do débito.

Uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003398-46.2016.8.11.0087

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO- GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

APELADOS: NELSON JUNIOR SILVA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO- GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, contra r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Guarantã do Norte,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
NELSON JUNIOR SILVA
e
OUTRO
, que diante do reconhecimento da prescrição, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais.

A apelante sustenta que “
a demora na citação da parte devedora não ocorreu por desídia da Apelante
” (sic), e sim em razão da morosidade do Poder Judiciário, devendo ser aplicado no caso a Súmula 106 do STJ, de modo que, não há que se falar em prescrição.

Assim, requer o provimento do apelo, para que “
a sentença de primeiro grau seja reformada, retornando os autos para a primeira instância, a fim que seja dado prosseguimento do feito, diante da inteligência da Súmula 106 do STJ, artigo 240, §3o do CPC e pelo princípio da boa-fé”
(sic) (id. 178460685).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido, conforme id. 178460686.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO- GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em face de
NELSON JUNIOR SILVA
e
OUTRO
, lastreada na Cédula de Crédito Bancário no. C945088, celebrada em data 19/05/2015, onde o exequente emprestou aos executados a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), como limite de cheque empresarial.

Porém, os executados deixaram de pagar a dívida contraída.

Assim, o banco ajuizou a presente demanda executiva em
1o/11/2016
(id. 178460653 - Pág. 1), sendo o despacho inicial proferido em
23/11/2016
(id. 178460653 - Pág. 43).

Após várias diligências no curso no processo, tendentes à perfectibilização do ato citatório dos apelados, na data de
11/07/2023
sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, bem como julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC (id. 178460683), no qual insurge-se o apelante, pugnando pelo afastamento da prescrição do título e o prosseguimento do feito.

Pois bem. Denota-se que no caso o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista a ocorrência da prescrição direta, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

O artigo 240 do Código de Processo Civil, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

É cediço que as ações de execução amparadas em Cédula de Crédito Bancário sujeitam-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3.o, inciso VIII, do Código Civil, c/c o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n.o 57.663 /1966, c/c o artigo 44 da Lei n.o 10.931 /2004.

Ademais, importante salientar que havendo disposição contratual expressa acerca da renovação automática do limite de crédito, a cada vencimento, por períodos iguais e sucessivos, a contagem do prazo prescricional tem início a partir da última transação financeira consolidadora do débito. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CHEQUE ESPECIAL – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA E SUCESSIVA – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADORA DO DÉBITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A cédula de crédito bancário é título representativo de operações de crédito de qualquer natureza, inclusive nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial (REsp 1291575/PR).

Havendo disposição contratual expressa acerca da renovação automática do limite de crédito, a cada vencimento, por períodos iguais e sucessivos, a contagem do prazo prescricional tem início a partir da última transação financeira consolidadora do débito
.” (N.U 0000900-08.2016.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO E CHEQUE ESPECIAL EM CONTA CORRENTE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - FLUÊNCIA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE OCORREU A ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
Tendo o contrato sofrido renovações automáticas expressamente previstas no documento, além de cláusula no sentido de que a renovação somente não se concretiza diante de notificação prévia do correntista à casa bancária, conforme imposição de cláusula contratual, o termo inicial da prescrição, se inicia somente a partir do momento em que ocorreu a última movimentação em conta corrente
. II - A prática de atos contratuais pela recorrida, durante anos, indica sem sombra de dúvida o aceite à renovação, aplicando-se, como luva, a teoria da aparência, pois seria ilógico aceitar a alegação de não admissão da renovação e fazer uso dos serviços e valores disponibilizados pelo estabelecimento bancário.”
(TJ-MT 10250041820208110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 30/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)

Nesse passo, firmada essa premissa, é importante destacar que, a despeito de o ajuste, relacionado ao título executado, estipular o vencimento da dívida, em parcela única, para o dia 17/09/2015 (Cláusula 2.5), estabelece, por outro lado, na Cláusula 4, que a renovação do limite de crédito será automaticamente renovada, a cada vencimento, por períodos iguais e sucessivos, que somente será interrompido mediante oposição expressa do emitente ou da cooperativa, vejamos:

“4. RENOVAÇÃO DO LIMITE: O limite de crédito ficará renovado a cada vencimento, por iguais e sucessivos períodos ao originalmente contratado, a menos que ocorra oposição expressa do (s) EMITENTE (S) ou da COOPERATIVA”
(Id. 178460653 – Pág. 16).

Nesse contexto, ante a falta de prova da oposição de quaisquer das partes, é forçoso reconhecer que o limite de crédito do cheque especial, alicerçador da cédula bancária, foi sucessivamente renovado, de modo que verifico que os executados, ora apelados, utilizaram-se do crédito disponibilizado pela instituição financeira, em sua conta bancária, pelo menos até
setembro de 2016
, termo inicial do prazo prescricional.

Desta maneira, levando em consideração que o apelante ajuizou a presente demanda executiva em
novembro/2016
, consoante lançado na inicial e até a prolação da sentença (
julho/2023
) os devedores não foram efetivamente citados,
é certo que se operou a prescrição direta
.

Nesse sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMANDA PROPOSTA EM AGOSTO DE 2013
– FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE NOVE ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.
”
(N.U 0017693-57.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DOS DEVEDORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.
”
(N.U 1005484-34.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Importante registrar ainda, que a demora na citação dos executados não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula no. 106 do STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta via recursal, ante a ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023